Tribunal: TJBA
Processo: 8042376-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042376-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JANUIR CEZAR LACERDA OLIVEIRA e outros Advogado(s): LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE NAZARÉ, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ DECIDIDAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA À ÉPOCA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA FORMALIZADA, A DESPEITO DO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PROBLEMAS DE SAÚDE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Januir Cezar Lacerda Oliveira, visando a revogação da prisão preventiva decretada em investigação por crime inicialmente qualificado como homicídio tentado. A impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos para manutenção da custódia e possibilidade de substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível reexaminar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva já apreciadas em habeas corpus anterior; (II) estabelecer se a superveniência de fatos novos – apresentação espontânea do paciente, tempo decorrido sem reiteração delitiva, quadro clínico psiquiátrico e condições pessoais favoráveis – autoriza a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas cautelares. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se conhece de alegações já analisadas e decididas em habeas corpus anterior, sob pena de reiteração vedada. A prisão preventiva foi inicialmente fundamentada na materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato. A apresentação espontânea do paciente constitui fato novo que demonstra seu interesse em contribuir com a persecução e afasta os resquícios de risco à aplicação da lei penal. A ausência de novos ilícitos desde a decretação da prisão, sem olvidar do forte indicativo de que o paciente padece de transtornos psiquiátricos, indicam que a intervenção médica especializada é a medida mais adequada na atual quadra processual, e não a constrição da liberdade, mesmo porque, à luz da atual política antimanicomial, em caso de absolvição sumária, o tratamento do paciente judiciário dar-se-á junto ao CAPS. As condições pessoais de Januir Cezar Lacerda Oliveira são favoráveis e a condição de saúde debilitada de sua esposa, em tratamento oncológico e dependente de seus cuidados, reforçam o cabimento da revogação do carcer ad custodiam, mediante a aplicação de medidas cautelares nominadas previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo da recomendação ao juízo a quo, quanto à instauração de incidente de insanidade mental. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, concedida, com substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares de (I) comparecimento bimestral em Juízo; (II) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial, e obrigação de comunicar eventual mudança de endereço; (III) proibição de frequentar comícios, eventos políticos, bares, casas de prostituição ou quaisquer outros locais em que há consumo de bebidas ou drogas ilícitas e; (IV) proibição de manter contato com a vítima. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus nº 8042376-73.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Lorena Silva de Oliveira Santos, OAB/BA 65.482, paciente JANUIR CEZAR LACERDA OLIVEIRA e autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO e, na sua extensão, CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025.